Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO MONITÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS ÓBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo ação monitória ajuizada para restituição de valores pagos indevidamente após o falecimento de participante de plano de previdência privada complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. Houve análise expressa sobre a natureza jurídica da pretensão, afastando a cobrança contratual e enquadrando o pedido como restituição de valores indevidamente pagos, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A conclusão adotada implicou, de modo direto, a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, afastando a incidência do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do mesmo diploma.
6. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026. CC, arts. 206, §3o, IV, 206, §5o, I, 876, 884, 885.